Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-49.2025.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 8000703-49.2025.8.05.0211 – Comarca de Riachão do Jacuípe/BA

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Luciano Medeiros Alves da Silva

Apelado: Anderson de Freitas Santos

Defensora Pública: Dra. Deylane Azevedo Moraes Leite

Origem: Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 146 DO CÓDIGO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO QUANTO A AMBOS OS DELITOS. PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAÇÃO DO APELADO COMO INCURSO NO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ACOLHIMENTO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO RÉU. APELO MINISTERIAL CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença absolutória e julgar parcialmente procedente a imputação contida na denúncia, condenando Anderson de Freitas Santos pela prática do crime tipificado no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 á
s penas definitivas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo
.

I – Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face da sentença que absolveu o réu Anderson de Freitas Santos das imputações relativas à prática dos crimes tipificados no art. 146 do Código Penal e no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(Id. 96157497): “[...] Narram os autos de inquérito policial que no dia 28 de março de 2025, por volta das 14hrs, no bairro do Alto do Cemitério, na cidade de Riachão do Jacuípe, a guarnição da polícia militar estava realizando ronda, quando visualizaram duas pessoas a pé com arma de fogo, o denunciado e mais um indivíduo. Ao avistarem a polícia, empreenderam em fuga, pulando muros e invadindo várias residências, sendo alcançados em uma das casas à Rua Voluntários da Pátria. Ao invadirem a residência dos idosos Maria da Conceição da Silva Carneiro e José Nicolau Carneiro, o denunciado disse-lhes para ficarem calados e não falarem nada. Posteriormente, resolveu se entregar aos policiais. O outro indivíduo resolveu fugir e morreu em confronto com os agentes. O denunciado foi encontrado portando uma pistola Taurus, modelo PT 940, cal .40, n° 99144939, carregada com 10 (dez) munições do mesmo calibre, e no bolso mais 09 (nove) munições do mesmo calibre, arma essa de uso restrito. Assim agindo, ANDERSON DE FREITAS SANTOS incorreu nas penas do crime tipificado no art. 16,
caput
, da Lei 10826/2003, c/c art. 146,
caput
, do CPB, por duas vezes, em concurso formal, [...].”.

III – Inconformado, o Ministério Público interpôs Apelo (Id. 96157661), em cujas razões (Id. 96157663) requer a reforma da sentença absolutória, para condenação do réu como incurso no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

IV –
Merece reforma a sentença absolutória de Id. 96157652, sendo
acolhido o pleito Ministerial
.
A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas através do Boletim de Ocorrência nº 00236423/2025 (Id. 494415820, pág. 37, Inquérito Policial nº 8000698-27.2025.8.05.0211 – autos associados), do auto de exibição e apreensão (Id. 494415820, pág. 13, Inquérito Policial nº 8000698-27.2025.8.05.0211 – autos associados), bem como pelas declarações judiciais da vítima José Nicolau Carneiro e pelos depoimentos judiciais prestados por Capitão PM Leonardo Alves França, Capitão PM Walace Almeida Simas e Cabo PM Anderson Pereira Carvalho.
Cabe registrar que, conforme o registro audiovisual da audiência de instrução, foi dispensada pelo Ministério Público a ouvida em Juízo da vítima Maria da Conceição da Silva Carneiro.
Também importa destacar que se tratam de vítimas idosas, pois nascida a senhora Maria da Conceição da Silva Carneiro na data de 07/09/1952, constando o nascimento do senhor José Nicolau Carneiro na data de 09/07/1947 (Id. 497715820, págs. 59 e 61, respectivamente, Inquérito Policial nº 8000698-27.2025.8.05.0211 – autos associados).

VI – Oportuno consignar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nessa esteira: STJ – Sexta Turma, AgRg no HC nº 1.033.861/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.
In casu
, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, como dito, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Recorrido.

VII – Segundo os depoimentos prestados em Juízo pelo Capitão PM Leonardo Alves França e Cabo PM Anderson Pereira Carvalho, seguros e coerentes entre si, informações de inteligência noticiaram a presença de dois indivíduos armados no bairro de nome Caxuxa, onde realizaram investigações que os conduziram até o bairro do Alto do Cemitério, local em que de fato avistaram os indivíduos noticiados portando armas de fogo, os quais empreenderam fuga pulando os muros das casas ao constatarem a aproximação da guarnição. Aduziram que a perseguição foi realizada por duas equipes, guiadas por informações de inteligência e notícias recebidas de moradores, até que o Capitão França chegou à casa das vítimas idosas, onde visualizou o réu imobilizando o senhor José Nicolau Carneiro pelo pescoço, em uma espécie de “gravata”. Consta que o réu se rendeu e colocou a arma no chão, momento em que chegou para dar apoio ao Cabo PM Anderson Pereira Carvalho, tendo visualizado a arma de fogo apreendida em poder do réu, cuja descrição foi detalhada no auto de exibição e apreensão.

VIII – A respeitável sentença recorrida se afastou da melhor orientação ao entender que as declarações prestadas pelo senhor José Nicolau Carneiro tiveram eficácia probante suficiente para desconstituir o referido contexto probatório, deixando de considerar que, na fase policial, quando ouvido no dia do fato criminoso, ocorrido em 03/04/2025, disse apenas “Que se estavam armados o Declarante não viu” (Id. 494415820, pág. 61, Inquérito Policial nº 8000698-27.2025.8.05.0211), alterando sua versão em Juízo, nas declarações prestadas em 14/08/2025, ocasião em que respondeu “que o declarante viu, não tinha nada” (transcrição do registro audiovisual), em prejuízo à verossimilhança do seu relato. Digna de nota a afirmação do senhor José Nicolau Carneiro no sentido de que permaneceu na sala, ao passo que os agentes ficaram em cômodos diferentes da casa.

IX –
A sentença também se apartou da melhor análise por entender que houve divergência entre as declarações do senhor José Nicolau Carneiro e os depoimentos policiais sobre a fuga de ambos os agentes até a casa das vítimas idosas. A vítima disse que os dois agentes invadiram a sua casa, sendo que um deles empreendeu fuga no momento da chegada dos policiais. O depoimento prestado pelo Capitão PM Leonardo Alves França se limitou a afirmar ter visto apenas o réu na casa, o que é compatível com as declarações prestadas pelo senhor José Nicolau Carneiro, no sentido de que ambos os agentes chegaram até sua residência e que um deles fugiu ao constatar a chegada da polícia. Tal circunstância está em conformidade também com a dinâmica dos fatos, esclarecida pelos depoimentos judiciais prestados pelo Capitão PM Leonardo Alves França, Capitão PM Walace Almeida Simas e Cabo PM Anderson Pereira Carvalho, no sentido de que a progressão da fuga dos réus não foi visualizada pelos agentes policiais, que se guiaram por informações de inteligência e notícias fornecidas por moradores.

X – Quando interrogado na fase policial, o réu fez uso do direito ao silêncio (Id. 494415820, págs. 21/22), ao passo que, em Juízo, apresentou versão inverossímil e isolada nos autos, de que estava indo comprar maconha quando a polícia chegou atirando (registro audiovisual).

XI – A análise do contexto probatório demonstra, portanto, a comprovação da tese acusatória. Por conseguinte, impõe-se a reforma da sentença absolutória, para julgar parcialmente procedente a imputação contida na denúncia e condenar Anderson de Freitas Santos como incurso no crime tipificado no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

XII – Passa-se à dosimetria da pena, em conformidade com os arts. 59 e 68, ambos do Código Penal. Na primeira fase, a
culpabilidade
é normal ao tipo penal. O réu possui condenação pela prática de roubo majorado transitada em julgado na data de 24/03/2023 (Id. 42567207 da Apelação Criminal nº 0539272-96.2018.8.05.0001 – acesso via PJe 2º Grau), relacionada ao Processo de Execução Penal nº 2000313-45.2019.8.05.0001 (consulta via SEEU). Sendo o trânsito em julgado anterior à sentença do feito de origem, proferida em 22/10/2025 (Id. 96157652), resta configurada a reincidência, a ser valorada na segunda fase. Não há elementos nos autos para desabonar a
conduta social
ou a
personalidade
. Os
motivos são inerentes ao tipo penal.
As
circunstâncias
são negativas, pois praticado o fato contra duas vítimas idosas, fato a ser avaliado, também, na segunda fase da dosimetria (art. 61, inciso II, alínea
h
, do Código Penal). Não merecem valoração negativa as
consequências
do crime, sendo neutro o comportamento das vítimas. Diante disso, fixam-se as penas-base no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, como dito, incidem as agravantes da
reincidência
(art. 61, I, do CP) e da prática do fato contra vítimas idosas (art. 61, inciso II, alínea
h
, do Código Penal). Assim, agrava-se a pena em 1/3 (um terço), resultando em 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Desta forma, tornam-se definitivas as reprimendas em 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XIII – Fixa-se o regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula nº 269/STJ, segundo a qual “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”, bem como o valor unitário mínimo para a multa.

XIV – Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente em razão da reincidência em crime doloso.

XV – Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 96900651), pelo conhecimento e provimento do Apelo Ministerial.

XVI –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença absolutória e julgar parcialmente procedente a imputação contida na denúncia, condenando Anderson de Freitas Santos pela prática do crime tipificado no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 á
s penas definitivas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000703-49.2025.8.05.0211, da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Anderson de Freitas Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo Ministerial,
para reformar a sentença absolutória e julgar parcialmente procedente a imputação contida na denúncia, condenando Anderson de Freitas Santos pela prática do crime tipificado no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 á
s penas definitivas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo
, e assim o fazem pelas razões expostas no voto da Desembargadora Relatora.